Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705040-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA PACIENTE: FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O advogado Renato Fernandes Pereira impetra habeas corpus em favor de Francisco Lucas Pereira da Costa contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia que decretou a sua prisão preventiva. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Alfeu Machado em plantão judicial, mas a inicial está desacompanhada do pedido de prisão preventiva e da decisão que decretou a segregação do paciente. Há notícia de que a denúncia foi recebida no dia 22/01/2020. Assim, solicitem-se informações e cópias da denúncia, do pedido e da decisão que decretou a prisão preventiva. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator